Tribunal: STF
Processo: HC 60598
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-03-01
Data de publicação: 1983-03-01

Ementa:
PRESCRIÇÃO RETROATIVA. CONDENAÇÃO OCORRIDA SOMENTE EM DECISÃO DE
SEGUNDO GRAU. PROCEDIMENTO SUMARISSIMO. APLICAÇÃO DA LEI 6.416, DE
24.05.77.
ESTA CORTE JA FIRMOU JURISPRUDÊNCIA NO SENTIDO DE QUE, NOS
PROCEDIMENTOS SUMARISSIMOS, SUA INSTAURAÇÃO NÃO TEM EFEITO
INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO, BEM COMO DE QUE A SÚMULA 146 SE APLICA A
CONDENAÇÃO APENAS IMPOSTA EM DECISÃO DE SEGUNDO GRAU.
INCIDENCIA, NO CASO, DA LEI 6.416/77, O QUE IMPLICA O
RECONHECIMENTO, SOMENTE DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSAO EXECUTORIA.
HABEAS CORPUS DEFERIDO EM PARTE.